Tribunal: TJMT
Processo: 1028122-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028122-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), MIRLANE TEIXEIRA CHAVES - CPF: 011.097.302-09 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA RONDONOPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 07.797.482/0002-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IVANILDE TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 485.913.002-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JORGE LIMA - CPF: 022.616.128-50 (ADVOGADO), FABIO SILVEIRA BUENO BIANCO - CPF: 294.459.688-83 (ADVOGADO), MARLI EMIKO FERRARI OKASAKO - CPF: 097.577.208-28 (ADVOGADO), MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - CPF: 289.602.460-34 (ADVOGADO), JOICE DANHONI - CPF: 024.972.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INEXISTÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que suspende o cumprimento de sentença por ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inc. III e §1o, do CPC, não configura reconhecimento da prescrição intercorrente, mas sim ato processual legal e necessário, preparatório à contagem do respectivo prazo prescricional, que somente poderá ensejar extinção da execução se consumado o prazo legal e após a devida intimação do exequente, conforme o §5o do mesmo artigo.

Conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
(AgInt no AREsp 2318024/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 06/03/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRLANE TEIXEIRA CHAVES, inventariante do Espólio de Ivanilde Teixeira da Rocha, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0007188-50.2014.8.11.0041, Cód. 867004, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC, com previsão de arquivamento e início da contagem da prescrição intercorrente em caso de não localização de bens penhoráveis.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese:

(i) a tempestividade do recurso e a dispensa do preparo, por ser beneficiária da assistência judiciária;

(ii) que não houve desídia do exequente, mas diligência constante na busca de bens da devedora, mediante a utilização de SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ofícios a órgãos públicos e demais medidas executivas, sem êxito por inexistência de patrimônio conhecido;

(iii) que a suspensão do feito por suposta prescrição intercorrente desconsidera a postura ativa do credor e viola o princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC);

(iv) que a decisão atacada incorreu em nulidade por ausência de prévia intimação pessoal da exequente para manifestação, em afronta ao contraditório, à ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e ao art. 921, §5o, do CPC;

(v) que a decretação da prescrição intercorrente, nas circunstâncias, afronta os princípios constitucionais da efetividade da execução, da duração razoável do processo e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXVIII, CF), transformando-se em obstáculo ilegítimo à concretização de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado;

(vi) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica no caso concreto;

(vii) que, ao invés de suspender o processo, deveria o Magistrado de origem lançar mão de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, aptas a conferir efetividade à execução;

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução, com a continuidade das diligências executivas.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 309184993.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRLANE TEIXEIRA CHAVES, na qualidade de inventariante do espólio de Ivanilde Teixeira da Rocha, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença que ali tramita.

A decisão agravada determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §1o, do Código de Processo Civil, em razão da não localização de bens penhoráveis em nome da executada, com determinação de que, decorrido o referido prazo sem êxito na localização de bens, proceda-se ao arquivamento dos autos, com o consequente início do prazo da prescrição intercorrente na forma do §4o do mesmo dispositivo legal.

A agravante, contudo, ao interpor o presente recurso, fundamenta sua insurgência como se o juízo de origem houvesse decretado, de forma definitiva, a prescrição intercorrente e a extinção da execução, alegando ausência de intimação prévia e violação ao contraditório (art. 921, §5o, CPC).

Ocorre que a decisão agravada não extinguiu o feito nem reconheceu a consumação da prescrição intercorrente, mas apenas determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, com início da contagem do prazo prescricional intercorrente, nos exatos termos do art. 921, §1o e §4o, do CPC, diante da exaustão de todas as diligências possíveis para localização de bens penhoráveis, sem êxito.

O Magistrado
a quo
proferiu referida decisão considerando o prazo de 05 (cinco) anos de tramitação do feito executivo, no qual se verificou a infrutífera tentativa de satisfação do crédito mediante a adoção de diversos mecanismos judiciais, incluindo tentativas de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, consultas a sistemas como RENAJUD e INFOJUD, além da expedição de ofícios a órgãos como Receita Federal, CNSEG e instituições financeiras, conforme reconhece a própria agravante.

Além disso, verifica-se que o pedido de inclusão do nome da executada em cadastros restritivos já havia sido implementado, assim como a expedição de certidão para protesto extrajudicial.

Nesse contexto, a suspensão do feito, determinada pelo Juízo de origem, constitui medida adequada e amparada no art. 921, III, do CPC, pois decorre do esgotamento dos meios ordinários de localização de bens penhoráveis. Ressalte-se, ainda, que o STJ definiu, no julgamento do REsp Repetitivo 1.340.553/RS, que o prazo de suspensão de 01 ano se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública, sobre a inexistência de bens, sendo tal entendimento aplicável analogicamente ao exequente cível.

Dessa forma, constata-se que as razões do presente agravo de instrumento não confrontam o conteúdo real e objetivo da decisão agravada, o que compromete a dialeticidade recursal, exigida pelo art. 1.016, §1o, do CPC.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1o DO ART . 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL . MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS QUANDO AUSENTE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1 . A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da incidência dos óbices do § 1o do art. 1.021 do CPC e da Súmula 182/STJ. 2 . A majoração dos honorários é cabível ainda que não haja provocação da parte contrária, pois trata-se de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2318024 BA 2023/0081056-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

Com efeito, a parte agravante impugna uma decisão inexistente nos autos, pois direciona sua insurgência contra a suposta decretação da prescrição intercorrente, o que não se extrai do
decisum
recorrido, que se limitou à suspensão legal da execução e à previsão futura de arquivamento, sem extinção da execução ou perda do crédito.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025